Tribunal: TJSP
Processo: 2222484-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222484-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RODRIGO CELESTINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222484-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.752
2
VOTO No 15.752 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2222484-93.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a V. Exec. Crim. - 1016495-19.2020.8.26.0482
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
RODRIGO CELESTINO
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de RODRIGO
CELESTINO, custodiado em regime fechado, alegando a
ocorrência de ilegal constrangimento.
Afirma a impetrante que, diante da
superlotação da unidade prisional, falta de segurança, ao direito à
saúde e à vida do paciente, que integra o grupo de risco por ter
obesidade grau 1, requereu a concessão da prisão domiciliar, tudo
em face da decretada pandemia pelo novo coronavírus, o que
restou, sem a devida fundamentação, indeferido pelo MM. Juízo a
quo.
Pugna, assim, a concessão do benefício.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222484-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.752
3
(fls. 67/68) e as informações prestadas pela autoridade coatora
foram juntadas aos autos (fls. 74/102).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, pela sua denegação (fls. 106/113).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente, cumpre
uma pena total de 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 03 (três)
dias de reclusão, no regime fechado, com término de cumprimento
de pena previsto para 04.11.2036 (fls. 75).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, tendo o MM. Juízo a quo indeferido
o pedido, assim ponderando:
“O recolhimento em unidade prisional e a
existência da pandemia, por si só, não constituem
direito subjetivo à concessão de prisão domiciliar.
A experiência nos mostra que em situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já
instalada e a perseverança sob risco de lesão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222484-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.752
4
ordenamento jurídico e, por consequência, à
sociedade como um todo. De outro lado, é do
conhecimento público que inúmeras medidas estão
sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade tanto dos servidores quanto dos
detentos nas unidades prisionais. Vale dizer, a
situação dos presídios no Estado de São Paulo,
fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, Ministério Público e defensoria, apresenta
condições de manter o preso com segurança nas
unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o
risco de adquirir alguma doença persiste no
convívio na sociedade, caso seja liberado. (...)
Ressalto que o sentenciado, reincidente, possui
longa pena por cumprir (04.11.2036) em razão de
delito grave, praticados mediante violência ou
grave ameaça (lesão
corporal), além de vários crimes equiparados a
hediondo (tráfico de entorpecentes) com histórico
prisional maculado por falta disciplinar de
natureza grave e novos delitos no curso de
livramento condicional (execuções n. 03 e 04).
Finalmente, destaco que o benefício pleiteado não
encontra amparo legal muito pelo contrário, a
prisão domiciliar é exceção e só deve ser
concedida para quem se encontra em regime
aberto (artigo 117, da Lei de Execução Penal).”
[sic] g.n. (fls. 61/62)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222484-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.752
5
De fato, o pedido de prisão domiciliar, em
razão da pandemia de Covid-19, não pode ser atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19
, no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar
deve ser analisada na particularidade de cada caso para se poder
aferir a imprescindibilidade da medida.
No presente caso, apesar de ter o paciente
alegado ostentar doença grave, possuindo obesidade grau 1, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222484-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.752
6
há notícia nos autos de que ele não esteja recebendo o tratamento
adequado ou, ainda, a necessidade de cuidado fora da unidade
prisional.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo
de Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o
pedido do paciente, eis que ele não faz jus à pleiteada benesse.
Assim sendo, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado pela estreita via do mandamus.
Diante
do
exposto,
DENEGA-SE
A
ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator